Tribunal: TJSP
Processo: 1500677-80.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Preliminares inconsistentes. Alegação de nulidade do processo, por ilicitude das provas. Inexistência de irregularidades na ação policial. Presença de fundadas razões para a abordagem na via pública. Desnecessidade de ordem judicial para o ingresso na residência do acusado, após a sua prisão em flagrante. Réu não advertido

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Preliminares inconsistentes. Alegação de nulidade do processo, por ilicitude das provas. Inexistência de irregularidades na ação policial. Presença de fundadas razões para a abordagem na via pública. Desnecessidade de ordem judicial para o ingresso na residência do acusado, após a sua prisão em flagrante. Réu não advertido quanto ao direito de permanecer calado no momento da prisão. Ausência de qualquer prejuízo à defesa. Nulidades não verificadas. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento, regime e substituição da corporal por penas alternativas benevolentes. Apelo improvido, rejeitadas as preliminares.